Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0730119-24.2016.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JAIR CARVALHO PIRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 18, §3o da Lei n. 12.153/2009. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que nesse caso não existe a previsão de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal (STJ. 1a Seção. Rcl 42409-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/06/2022). Assim, em juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.021, §2o do CPC e 81, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, reconsidero a decisão de ID 57709963, para determinar que INTIME-SE a parte contrária para se manifestar sobre o pedido de uniformização no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao STJ. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator